Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-98.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001562-98.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE REJEITADA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL CONTRA O MUNICÍPIO CONDENADO SOLIDARIAMENTE, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA